Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711548-11.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: NCT INFORMATICA LTDA, NCT INFORMATICA SUDESTE LTDA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR